Tribunal: STJ
Processo: 2265242-87.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1990282 - SP(2022/0068567-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LETÍCIA OYAMA DE CARVALHO
ADVOGADO
: RUBENS PIVARI - SP285814
RECORRIDO
: ALBERTO DELLA VEGA FILHO
RECORRIDO
: DIEGO DELLA VEGA
ADVOGADO
: THOMAS RODRIGUES CASTANHO - SP243133
INTERES.
: CRISTIANO CARVALHO PEREIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INCLUSÃO EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA
TERMO INICIAL DO PRAZO DO CDC E EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em agravo de instrumento, que manteve a negativação via
SERASAJUD e desproveu o recurso.
2. A controvérsia diz respeito à execução de obrigação de fazer, em que se
determinou a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes em razão da
ineficiência dos meios executórios usuais e do inadimplemento recalcitrante.
3. A Corte de origem manteve a inclusão do nome da executada nos cadastros de
inadimplentes como medida coercitiva indireta e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação prevista no
§§
art. 782,
3o, 4o e 5o, do CPC viola os arts. 8o e 805 do CPC por não observar a menor
onerosidade e a dignidade da pessoa humana; (ii) saber se a manutenção da
inscrição observa o
§ 1o, do CDC e a Súmula n. 323 do STJ quanto ao
art. 43,
termo inicial do prazo de cinco anos; e (iii) saber se estão presentes os requisitos
dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC para concessão de tutela
de urgência e efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da necessidade, adequação e proporcionalidade da negativação
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
6. A definição do termo inicial do prazo quinquenal de manutenção da inscrição
não foi prequestionada, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n.
Documento eletrônico VDA57090600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0653d4db-d8f9-4aab-8aa4-648821a95406

211 do STJ; ainda que superados, o exame exigiria incursão fático-probatória,
também obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A aferição dos requisitos da tutela de urgência e do efeito suspensivo ao especial
igualmente depende do reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
utilidade, necessidade e proporcionalidade da negativação via SERASAJUD. 2.
Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar a
análise do termo inicial do prazo do
§ 1o, do CDC por ausência de
art. 43,
prequestionamento. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame dos
requisitos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC.”
CPC, arts. 8o, 782 § 3o, 805, 300, 995 parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 1.029 § 5o e 85 § 11;
,
§ 1o.
Lei n. 8.078/1990 art. 43
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 356;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ,
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.809.843/DF
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0653d4db-d8f9-4aab-8aa4-648821a95406

RECURSO ESPECIAL No 1990282 - SP(2022/0068567-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LETÍCIA OYAMA DE CARVALHO
ADVOGADO
: RUBENS PIVARI - SP285814
RECORRIDO
: ALBERTO DELLA VEGA FILHO
RECORRIDO
: DIEGO DELLA VEGA
ADVOGADO
: THOMAS RODRIGUES CASTANHO - SP243133
INTERES.
: CRISTIANO CARVALHO PEREIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INCLUSÃO EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA
TERMO INICIAL DO PRAZO DO CDC E EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em agravo de instrumento, que manteve a negativação via
SERASAJUD e desproveu o recurso.
2. A controvérsia diz respeito à execução de obrigação de fazer, em que se
determinou a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes em razão da
ineficiência dos meios executórios usuais e do inadimplemento recalcitrante.
3. A Corte de origem manteve a inclusão do nome da executada nos cadastros de
inadimplentes como medida coercitiva indireta e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação prevista no
§§
art. 782,
3o, 4o e 5o, do CPC viola os arts. 8o e 805 do CPC por não observar a menor
onerosidade e a dignidade da pessoa humana; (ii) saber se a manutenção da
inscrição observa o
§ 1o, do CDC e a Súmula n. 323 do STJ quanto ao
art. 43,
termo inicial do prazo de cinco anos; e (iii) saber se estão presentes os requisitos
dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC para concessão de tutela
de urgência e efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da necessidade, adequação e proporcionalidade da negativação
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
6. A definição do termo inicial do prazo quinquenal de manutenção da inscrição
não foi prequestionada, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n.
211 do STJ; ainda que superados, o exame exigiria incursão fático-probatória,
Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

também obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A aferição dos requisitos da tutela de urgência e do efeito suspensivo ao especial
igualmente depende do reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
utilidade, necessidade e proporcionalidade da negativação via SERASAJUD. 2.
Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar a
análise do termo inicial do prazo do
§ 1o, do CDC por ausência de
art. 43,
prequestionamento. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame dos
requisitos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC.”
CPC, arts. 8o, 782 § 3o, 805, 300, 995 parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 1.029 § 5o e 85 § 11;
,
§ 1o.
Lei n. 8.078/1990 art. 43
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 356;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ,
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.809.843/DF
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LETÍCIA OYAMA com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
execução de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 100):
Execução de obrigação de fazer Inscrição do nome da executada no cadastro
de órgãos de proteção ao crédito Medida prevista no artigo 782, §3o do CPC de
2015 Inexistência de conflito com a regra da promoção da execução pelo meio
menos gravoso ao devedor Jurisprudência Indicação da ineficiência dos meios
executórios tradicionais, frente ao trâmite da ação há aproximadamente oito anos,
caracterizado inadimplemento recalcitrante Má-fé e ato atentatório à dignidade da
justiça que não são reconhecidos Decisão mantida Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
143):
Embargos de declaração - Vícios inexistentes - Pretendido reexame da causa -
Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

a) 8o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
contrariou os fins sociais e as exigências do bem comum e não resguardou a
dignidade da pessoa humana, ao manter medida que, segundo afirma, atinge a
própria pessoa da devedora e sua entidade familiar, em vez de incidir sobre o
patrimônio, o que teria violado proporcionalidade e razoabilidade;
b) 782, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, já que a inscrição em
cadastros de inadimplentes seria medida excepcional cuja proficiência deveria ser
analisada, e, nas circunstâncias do caso, prestou-se mais à punição do devedor do
que à indução do adimplemento, com consequências gravosas e inócuas à
satisfação do crédito;
c) 805, do Código de Processo Civil, pois a determinação de negativação
não promoveu a execução pelo meio menos gravoso, gerando ônus anormal ao
devedor, inclusive risco de perda do emprego e impedimento de acesso a crédito;
d) 43, § 1o, da
(Código de Defesa do Consumidor),
Lei n. 8.078/1990
porquanto a definição do termo inicial do prazo de 5 anos para manutenção de
inscrição deveria observar o primeiro dia subsequente ao vencimento da dívida,
independentemente da data da inclusão, tese fixada em recurso repetitivo, e o
acórdão recorrido teria omitido essa análise; e
e) 300, do Código de Processo Civil, uma vez que estariam presentes
probabilidade do direito e perigo de dano para atribuição de tutela de urgência
recursal, e 995, parágrafo único,
1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, visto
c/c
que seria necessária a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da
decisão e cancelar o registro negativo até o julgamento.
Em parágrafo próprio, sustenta violação da Súmula n. 323 do STJ,
afirmando que o acórdão desconsiderou o limite máximo de 5 anos e o correto
termo inicial do prazo, cuja tese fixada em recurso repetitivo estabelece a
contagem a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da dívida, tendo
Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

transcrito: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de
proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da
prescrição da execução” (fls. 145-148).
Requer o provimento do recurso para que se anule a decisão que
determinou a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes, seja
reconhecido que a medida afronta 8o, 782, §§ 3o, 4o e 5o, e 805, do Código de
Processo Civil, e 43, § 1o, da
, e seja determinado o
Lei n. 8.078/1990
cancelamento da negativação; requer ainda o provimento para que se conceda
tutela recursal de urgência, nos termos de 300, 995, parágrafo único,
1.029, §
c/c
5o, do Código de Processo Civil, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão e
se cancele o registro negativo até o julgamento do recurso.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por ausência de prequestionamento, com aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do
STF e Súmula n. 211 do STJ, e sustenta que a inscrição é possível, devendo o
prazo máximo de 5 anos ser contado da data da inscrição, requerendo a negativa de
seguimento do especial (fls. 169-172).
O recurso especial foi admitido (fls. 185-188).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em execução de obrigação de fazer, determinou a
inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes pelo sistema
SERASAJUD, em razão da ineficiência dos meios executórios usuais e do
inadimplemento recalcitrante.
Passo à análise das supostas violações.
I – Arts. 8o, 782, §§ 3o, 4o e 5o, e 805, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
violou os artigos 8o e 805, do Código de Processo Civil, e aplicou indevidamente o
artigo 782, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, ao manter medida de
negativação que, segundo afirma, não se compatibiliza com a promoção da
execução pelo meio menos gravoso, atinge a pessoa da devedora e sua entidade
familiar, e se presta mais à punição do devedor do que à indução do adimplemento
(fls. 144-151).
O acórdão recorrido concluiu que a inscrição do nome do executado está
prevista no
§ 3o, do Código de Processo Civil, depende do
art. 782,
reconhecimento da necessidade derivada da ineficiência dos instrumentos
executivos usuais e tem finalidade coercitiva indireta; assentou inexistência de
conflito com o
do Código de Processo Civil, afirmando que a medida
art. 805,
atende ao objetivo da execução, é justificada pela inefetividade das medidas
tradicionais ao longo de aproximadamente oito anos de trâmite e não se mostra
abusiva, sendo irrelevantes, no ponto, os argumentos de condição pessoal ou
familiar (fls. 103-106).
Os arts. 8o, 782, § 3o, e 805 do CPC tratam, respectivamente, da
interpretação conforme os fins sociais e a dignidade da pessoa humana, da
possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, incluindo a inscrição em
cadastros restritivos de crédito, e da execução pelo meio menos gravoso ao
devedor.
No caso concreto, o Tribunal de origem enfrentou de forma expressa e
fundamentada a compatibilidade da medida com o sistema executivo, assentando
que a negativação constitui meio coercitivo indireto legítimo, especialmente diante
da comprovada ineficácia das medidas executórias tradicionais ao longo de
aproximadamente oito anos de tramitação do feito, caracterizando inadimplemento
recalcitrante. Consta do acórdão que “a execução está, repita-se, em trâmite há
Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

aproximadamente 8 (oito) anos, tornando-se inefetivas as medidas tradicionais ao
rito da execução”, bem como que a medida “não se mostra em nada abusiva”,
sendo irrelevante “a argumentação [...] quanto a sua condição individual ou
familiar” (fl. 106).
A pretensão recursal, ao sustentar a desproporcionalidade da medida e
sua inadequação frente ao princípio da menor onerosidade, demanda reexame do
contexto fático-probatório delineado pelo Tribunal de origem, especialmente
quanto à ineficácia das medidas tradicionais, ao comportamento processual da
devedora e à adequação concreta da medida coercitiva. Tal providência é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CONSULTA AO CCS-BACEN.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. INCLUSÃO NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES
VIA
SERASAJUD.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSULTA AO CENSEC. NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Esta Terceira Turma já se manifestou no sentido de que deve ser admitida a
pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), no Bacen, em
procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu
crédito.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser decisão
discricionária do magistrado determinar a inclusão do nome do executado
inadimplente no SERASAJUD. A revisão quanto à utilidade e necessidade da
medida demandaria o reexame do conjunto fático, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes.
3. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente
do acórdão recorrido, atrelando suas razões à violação de lei federal ou dissídio
pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de
incidência das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
, relator Ministro Moura
(AREsp n. 2.809.843/DF
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

II –
§ 1o, da
(Código de Defesa do
Art. 43,
Lei n. 8.078/1990
Consumidor) e Súmula n. 323 do STJ
A recorrente afirma que o acórdão recorrido omitiu a definição do termo
inicial do prazo quinquenal de manutenção da inscrição negativa, sustentando que,
conforme a tese fixada, a contagem deve se iniciar no primeiro dia subsequente ao
vencimento da dívida, independentemente da data da inclusão; pontua que, ao não
considerar tal regra, a decisão permite a perpetuação de restrição, contrariando o
artigo 43, § 1o, da
, e a Súmula n. 323 do STJ (fls. 145-148).
Lei n. 8.078/1990
O acórdão recorrido decidiu apenas sobre a possibilidade de inclusão do
nome da executada nos cadastros de inadimplentes como medida coercitiva no
curso da execução, não tendo apreciado, especificamente, a questão referente ao
termo inicial do prazo de manutenção da inscrição nos serviços de proteção ao
crédito (fls. 100-107).
O
§ 1o, do CDC disciplina o prazo máximo de manutenção de
art. 43,
registros negativos, ao passo que a Súmula n. 323 do STJ estabelece que a
inscrição do nome do devedor pode ser mantida pelo prazo máximo de cinco anos.
No caso concreto, verifica-se a ausência de prequestionamento da
matéria relativa ao termo inicial do prazo quinquenal, uma vez que o Tribunal de
origem não examinou a questão sob tal perspectiva, limitando-se a analisar a
legitimidade da medida coercitiva de negativação no curso da execução. Embora
opostos embargos de declaração, a Corte local expressamente consignou que a
matéria não foi objeto do julgamento, esclarecendo que “a questão atinente ao
limite temporal máximo [...] não foi tratada” (fl. 134).
Dessa forma, incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n.
211 do STJ, por ausência de prequestionamento, sendo inviável o conhecimento da
alegada violação ao
§ 1o, do CDC e à
.
art. 43,
Súmula n. 323/STJ
Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

Ainda que assim não fosse, eventual exame da tese demandaria incursão
no contexto fático da inscrição e na sua efetiva duração, o que igualmente atrairia
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III – Arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do Código de
Processo Civil
Alega o recorrente que estariam presentes os requisitos para tutela de
urgência e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, indicando
probabilidade do direito e perigo de dano grave, inclusive risco de demissão, e
requer a suspensão dos efeitos da decisão, com cancelamento do registro negativo
até o julgamento (fls. 151-152).
A decisão de admissibilidade indeferiu o efeito suspensivo, registrando
que sua concessão somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, e que não
ficou demonstrado periculum in mora concreto e real, nem fumus boni iuris em
grau suficiente, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fls. 186-188).
Os arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC tratam dos
requisitos para concessão de tutela de urgência e de efeito suspensivo a recursos,
exigindo a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano.
No caso, a análise acerca da presença dos requisitos da tutela de
urgência foi realizada pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias
concretas do caso, concluindo-se pela ausência de demonstração suficiente do
perigo de dano e da plausibilidade jurídica da pretensão. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à
gravidade do dano alegado e à probabilidade do direito invocado, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço o recurso especial
Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56242019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:10
Código de Controle do Documento: 9a44dc1c-e926-4296-955f-d17dc2a37268

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.990.282 / SP
Número Registro: 2022/0068567-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085760520138260100 22652428720208260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LETÍCIA OYAMA DE CARVALHO
ADVOGADO
: RUBENS PIVARI - SP285814
RECORRIDO
: ALBERTO DELLA VEGA FILHO
RECORRIDO
: DIEGO DELLA VEGA
ADVOGADO
: THOMAS RODRIGUES CASTANHO - SP243133
INTERES.
: CRISTIANO CARVALHO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:19
Código de Controle do Documento: b668b287-4a28-4580-b9dc-f44b1939ac88

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:19
Código de Controle do Documento: b668b287-4a28-4580-b9dc-f44b1939ac88